Tribunal: TJDFT
Processo: 0746131-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Número do processo: 0746131-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALTER LONGUITANO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Cuida-se de Recurso Especial (ID 63082957) interposto por VALTER LONGUITANO contra o acórdão proferido pela eg. 8a Turma Cível nos autos da presente Apelação Cível (ID 61987944). À toda evidência, houve equívoco em sua interposição perante este Plantão Judicial de Segunda Instância, seja por lhe faltar competência para o exame da matéria, bem como, por não se tratar de quaisquer das hipóteses disciplinadas na Portaria GPR 1.573, de 5 de agosto de 2024, sendo manifesta a inexistência de qualquer urgência ou gravidade que justificasse a apreciação do feito nessa seara. Ante o exposto, determino a sua redistribuição para o órgão competente, nos termos dos artigos 279 e seguintes do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Plantonista